Tribunal: TJMT
Processo: 58515-86.2016.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
18/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 626049-7 / 2020
Sábado, 18 de Julho de 2020
Este documento é somente informativo.
80585154720168110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2016 Cível
Número Único 80585154720168110001
JOSEMAR JORGE RODRIGUES DANIEL - ADVOGADOS
Requerente: Advogado:
DA SILVA ASSOCIADOS
Requerido: V B COMERCIO P S V A LTDA
Beneficiário: JOSEMAR JORGE RODRIGUES DA SILVA
Conta Judicial 4100106103312
Valor: R$ 3.698,42 (três mil e seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos)
Autorizado: DANIEL - ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 14.277.165/0001-10
Data de Emissão: 18/07/2020
Titular Conta DANIEL - ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 14.277.165/0001-10
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 1433 450200 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1035632645 1/218/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1035632645 2/2